Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Concedo à d. defesa o prazo de 5 (cinco) dias para que, caso queira, manifeste-se a respeito do pronunciamento ministerial juntado ao ID 31392510. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator